Tribunal: TJBA
Processo: 8004764-69.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004764-69.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: SANDRA MARIA GUEDES DA PAZ

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Servidor público. Progressão Vertical na Carreira para os ocupantes do Cargo de Professor. Requisitos preenchidos. RECURSO IMPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Público.

Servidora municipal aprovada por concurso público para o Cargo de Professora. A Lei Municipal 2.164/2011 disciplina sobre o Plano de Cargos e Salários do Magistério do Município de Valença, elencando os requisitos para a progressão vertical na Carreira para os ocupantes do Cargo de Professor. Requisitos preenchidos.

Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004764-69.2022.8.05.0271
, em que figuram como agravante/apelante
MUNICIPIO DE VALENCA
e como agravada
SANDRA MARIA GUEDES DA PAZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.